Tribunal: TCU
Processo: 019.321/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em nome de Anna Rosa Octaviano Andrade enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Anna Rosa Octaviano Andrade no cargo de Técnico de Controle Externo deste Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Anna Rosa Octaviano Andrade e negar-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pelo órgão de origem; 9.3. determinar ao Tribunal de Contas da União que, no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão: 9.3.1. promova o ajuste da parcela de décimos incorporada (de 4/10 de FC-5 para 4/10 de FC-4); 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. determinar ao Tribunal de Contas da União que, no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão: 9.4.1. encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do presente julgamento; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada.